Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701327-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SEIXAS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIA SEIXAS ALVES contra a decisão (ID 177333323, dos autos de referência) que indeferiu o pedido de urgência que tenciona determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, por tempo indeterminado, o medicamento TEZSPIRE – TEZEPELUMAB, para tratamento de ASMA grave. Nas razões recursais, relata que foi diagnosticada com asma grave (CID J45.0), DRGE e rinite, conforme relatório médico de ID 177309615. Informa que já foram utilizados todos os recursos disponibilizados pelo SUS para a sua condição, tais como, o uso de beclometasona spray oral, formoterolibudesonida, salbutamol, fioterápio, porém, se mostraram ineficazes. Possui indicação médica para uso do TEZSPIRE – TEZEPELUMAB como recurso imprescindível para a recuperação de sua saúde. Aduz que o medicamento prescrito não é padronizado pelo SUS, porém, possui registro na ANVISA, e segundo o relatório médico, trata-se de tratamento urgente, pois há perigo de dano vital e irreversível, além de risco de agravamento do quadro geral da agravante. Por fim, defende que demonstrou a necessidade e imprescindibilidade do tratamento, conforme consta de relatório médico. Aduz que as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o caso específico do agravante não possuem eficácia igual ou superior ao tratamento pretendido. Afirma que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA e que não possui capacidade de custear o fármaco, com seus próprios recursos econômico-financeiros. Aponta a jurisprudência do STJ (Tema 106) como defesa do direito pretendido. e afirma que a jurisprudência não exige estudos de longo prazo e níveis de evidência robustos, que ainda não foram produzidos, para que o custeio possa se dar pelo Poder Público. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer, no prazo máximo de 10 dias, e enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com TEZSPIRE – TEZEPELUMAB, nos termos prescritos. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Segundo consta do relatório médico (ID 177309618, dos autos de referência), “a agravante (59 anos) é portadora de Asma Grave - Grupo 5 GINA com investigação de biomarcadores negativa para inflamação tipo 2 (não alérgica e não eosinofílica) há cerca de 6 meses. Apresenta sintomas noturnos e diurnos, com redução de atividade física, dispneia no cotidiano e dispneia crônica MRC 2, com prova de função pulmonar com obstrução grave, impactando diretamente sua qualidade de vida. A doença não controlada causa transtornos nas atividades diárias da paciente, além de risco de broncoespasmo grave culminando com hipóxia, podendo levar a paciente a parada cardiorrespiratória e óbito, sendo, portanto, de grande importância a liberação da medicação indicada como tentativa de reduzir as exacerbações da asma. A paciente não preenche critério para uso de medicações imunobiológicas já listadas no rol da ANS, tendo como única alternativa o uso de imunobiológico anti-TSLP. Solicita liberação de terapia com imunobiológico com TEZEPELUMABE, na dose de 210 mg, subcutâneo a cada 4 semanas, em uso contínuo”. O Distrito Federal, por meio do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde (Ofício No 1189/2023 - SES/SAIS/CATES/DIASF), informa que o medicamento requerido não é padronizado no âmbito da SES-DF e, portanto, não está disponível na rede (ID 177309621). Em consulta à Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, nos autos de processo diverso, n. 0712909-07.2023.8.07.0018, para estudo do medicamento TEZEPELUMABE / ASMA GRAVE, CID 10 : J45.0., a conclusão apresentada é a seguinte: Este NATJUS conclui por manifestar-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, pois embora seja uma alternativa em casos de difícil controle, tal qual o da presente demanda, trata-se de uma tecnologia de recente incorporação no arsenal terapêutico da asma grave, com evidências limitadas de uso de longo prazo, ainda não avaliada pela CONITEC e com elevado custo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Em consulta à Agência Nacional de Vigilância Sanitária constata-se que o fármaco TEZSPIRE é indicado como terapia adicional ao tratamento de manutenção de pacientes com asma grave com 12 anos de idade ou mais. Possui registro desde 28/07/2022, e segundo o Parecer Público, os dados demonstram que tezepelumabe oferece um novo mecanismo de ação que proporciona eficácia precoce e sustentável, bem como um perfil de segurança aceitável. Ainda, tezepelumabe aborda uma lacuna importante nas terapias biológicas atualmente disponíveis para asma grave não controlada, visto que contempla os indivíduos independentemente de fenótipo eosinofílico. Assim, considerando todas as informações disponíveis até o momento, concluiu-se que o balanço benefício/risco é positivo, tendo em vista que os benefícios clínicos esperados superam os riscos potenciais do uso do medicamento. Registre-se que o Enunciado n. 103 do FONAJUS orienta que, havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) e o Enunciado n. 18 é no sentido de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019. Nesse alinhavar, sem olvidar a grave situação enfrentada pela agravante, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS (já determinada na instância de referência), instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Inclusive, os relatórios médicos apresentados não apontam risco imediato à vida de forma a justificar a pronta concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte adversa e sem o parecer do NatJus. Diante do exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator